Tribunal: TJSP
Processo: 1000597-92.2022.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Monitória – Cerceamento de defesa não configurado – Cheque – Emissão não contestada – Abstração e autonomia do título que impõe o seu cumprimento – Improcedência dos embargos – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*